Tribunal: TJDFT
Processo: 0004929-10.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ANTERIORES. DEVEDORES FIDUCIANTES. CASSAÇÃO. Consoante previsão da Lei no 9.514/97, é dos devedores fiduciantes a responsabilidade pelas despesas condominiais anteriores à consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.